Tribunal: TJES
Processo: 0012570-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012570-15.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS DE SOUZA POEYS FUJII
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE.
Art. 209, cPm.
USO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PROPORCIONALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu policial militar da imputação de lesão corporal leve (artigo 209, do Código Penal Militar). O
Parquet
de 1º grau sustenta que o uso de munição não letal contra a vítima foi excessivo e desproporcional, requerendo a condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ação do policial militar configurou lesão corporal leve sem justificativa legal ou se esteve amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, nos termos do artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O estrito cumprimento do dever legal configura excludente de ilicitude quando o agente atua conforme suas atribuições funcionais e dentro dos limites da necessidade.
No caso concreto, o apelado, durante patrulhamento, tentou diversas vezes abordar a vítima, que conduzia motocicleta sem habilitação, realizando manobras perigosas e desobedecendo ordens de parada.

O disparo de munição não letal ocorreu após esgotadas outras tentativas de abordagem, sendo direcionado ao tronco da vítima, de forma moderada e proporcional, para conter a fuga e preservar a ordem pública.
A jurisprudência reconhece que o uso progressivo da força, dentro dos parâmetros da legalidade, não configura crime, desde que pautado na necessidade e proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.
A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que a conduta do apelado estava amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo excesso na ação policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 42, III, e art. 209; Lei nº 13.060/2014, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ACr 0045280-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença (id. 11917018), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o
SD-PM

MATHEUS DE SOUZA POEYS FUJII
quanto a suposta prática do crime previsto no artigo 209, do Código Penal Militar (lesão corporal leve).

A denúncia (id. 11917012), narrou que:

“
(...) no dia 25 de dezembro de 2020, por volta de 17h10min, na Rua Unhares, bairro Vila Capixaba, município de Cariacica/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Pedro Henrique Souza Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo à f
l
. 18.

Segundo consta, durante patrulhamento preventivo no bairro Vila Capixaba, a guarnição da RP 3985, composta pelo denunciado e pelo SD QPMP-C HIGOR PEREIRA DA SILVA, avistou o ofendido realizando manobras perigosas, empinando a motocicleta e efetuando derrapagens na pista, ocasião em que foi dada voz de abordagem, mas Pedro Henrique desobedeceu por diversas vezes.

Extrai-se que ao tentar entrar em uma Rua Transversal a Av. Cariacica, Pedro Henrique perdeu o controle da motocicleta e colidiu com a viatura. Mesmo nessas circunstâncias, o ofendido se evadiu a pé pela Rua Castelo, momento em que o SD HIGOR desembarcou da viatura e fez o acompanhamento a pé.

Ato cont
í
nuo, o denunciado prosseguiu c
o
m a vi
a
tura pela Rua Linhares, onde en
controu o
ofendido, que novamente não obedeceu a ordem de abordagem e continuou correndo,
quando o denunciado
efetuou um disparo de elastômero calibre. 12, o qual atingiu o peito de Pedro He
nrique e
causou-lhe ‘uma equimose arroxeada, profunda, com cerca de 03 cm de diâmetro’, conforme la
udo à fl. 18.

Assim, vê-se que o denunciado agiu em total desconformidade com o que prevê o
artigo 2º, incisos I, II e III
, da Lei n
º
1
3
.060/14.

Deste m
o
do, con
clui
-se que o denu
nciado
p
r
aticou
a
conduta descrit
a no
artigo 2
09,
do C
ód
igo Penal M
i
litar. (...).”

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acima descrita foi julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de absolver o ora apelado quanto à prática do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209
,
do Código Penal Militar.

Em síntese, o magistrado sentenciante concluiu que, a despeito da comprovação da autoria e da materialidade delitiva, a partir do disposto no laudo de lesões corporais de fl. 20, o policial militar agiu
em decorrência do estrito cumprimento do dever legal
, na medida em que:

“(...), diante do flagrante descumprimento da ordem emanada pelos militares e tendo em vista que o acusado não teve outra alternativa que não fosse atingir o civil com um tiro de munição não letal.

Outrossim, o fato do acusado ter atingido o civil PEDRO HENRIQUE SANTOS SOUZA com munição não letal, demonstra que seu intuito não era o de deliberadamente agredir o civil, mas tão somente o de cumprir sua missão de manutenção da ordem pública.”.

Ou seja, o MM. Juiz de Direito entendeu que “ficou evidenciado que o militar acusado agiu de acordo com o que a situação exigia, não sendo visualizado nenhum excesso por parte deste”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, pleiteando a condenação do acusado, a partir do entendimento de que restou “inegável o excesso na conduta do denunciado, eis que Pedro Henrique Santos Souza, conquanto tenha desobedecido as ordens de parada emitidas pelo denunciado, não portava arma ou qualquer outro objeto que ensejasse o uso contra si de armamento de natureza não letal, ou seja, inexistia legitimidade para o emprego do armamento, o que nos permite dizer que o denunciado agiu em total desconformidade com o que prevê a Lei n.º 13.060/14”.

Assim, conforme entendimento do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, considerando que a materialidade e autoria delitiva restaram inequivocamente comprovadas, o ora recorrido merece ser condenado pela prática do crime ora imputado, eis que o tiro foi dado na direção do peito da vítima, o que demonstra “a ausência de necessidade e proporcionalidade no uso do armamento que, embora de natureza não letal, visto que não perfura a pele profundamente, pode causar ferimentos graves se atingir o rosto, cabeça e até fatal em pontos como nuca ou olhos”.

Dito isso, mas antes de exarar o meu convencimento acerca de tão revelante celeuma posta em apreciação, entendo por bem expor os argumentos defensivos, colacionados em sede de contrarrazões recursais, como forma de conferir maior amplitude possível aos basilares princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, na referida peça de bloqueio, a defesa reforçou a conclusão de que o militar agiu amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, sem nenhum tipo de excesso.

Pois bem. Conforme amplamente debatido – e evidenciado no âmbito da r. sentença impugnada – não se discute a demonstração da autoria e da materialidade delitiva no caso em comento.

Em verdade, o deslinde da presente
quaestio
cinge-se à identificação se a ação do Policial Militar Matheus de Souza Poyess Fujii, de fato, esteve apoiada pelo estrito cumprimento do dever legal ou, diversamente de como entendeu o MM. Juiz de Direito, revelou-se norteada pela desnecessidade e, principalmente pelo excesso (desproporcionalidade) ao efetuar o disparo de elastômero em direção ao peito do adolescente.

Dito isso, importante consignar que à fl. 117, a suposta vítima, Pedro Henrique Santos Souza, admitiu que conduzia a motocicleta em via pública, praticando manobras de risco e, por não ser habilitado, não obedeceu à ordem de parada dada pelos militares e tentou se evadir.

Diante de tais circunstâncias, o apelado afirmou em seu depoimento prestado perante a Corregedoria da Polícia Militar (fls. 70/71), que:

“(...) confirma os fatos registrados no BU nO43933135; QUE estava em patrulhamento preventivo no bairro Vila Capixaba, quando avistou um indivíduo exibindo manobras perigosas, empinando a motocicleta e efetuando derrapagens na pista, QUE a guarnição tentou várias vezes realizar a abordagem, QUE as ordens foram todas desobedecidas, QUE o condutor em determinado momento perdeu o controle da motocicleta ao tentar entrar em uma rua transversal à Av. Cariacica, vindo a colidir com a viatura, QUE a colisão causou alguns danos na viatura, QUE após isso, o condutor fugiu a pé pela rua Castelo, momento que o Soldado HIGOR desembarcou da viatura e fez o acompanhamento a pé, QUE o declarante deslocou-se com a viatura pela rua Unhares, efetuando um cerco onde se deparou com o indivíduo, tendo desembarcado da viatura QUE após o desembarque deu nova ordem de parada ao indivíduo que fugia, QUE o indivíduo não obedeceu mais uma vez a ordem de parada do militar e continuou correndo de encontro ao declarante, QUE nesse momento o declarante efetuou um disparo de elastômero com a espingarda calibre .12, para conter o indivíduo e conseguir efetuar a abordagem, QUE o disparo de elastômero atingiu o indivíduo no peito, QUE após isso conseguiram realizar a abordagem e acionaram uma viatura do trânsito para serem tomadas as medidas necessárias, QUE então fizeram a condução do detido à Delegacia. PERGUNTADO se o detido PEDRO HENRIQUE SANTOS SOUZA ofereceu resistência no momento da abordagem, RESPONDEU QUE sim, correu em direção ao declarante, não obedecendo mais uma vez a ordem de parada; PERGUNTADO quais os meios usados para vencer a resistência e quais policiais militares os utilizaram; RESPONDEU QUE utilizaram sinal sonoro e ordem de parada diversas vezes na tentativa de interceptar o indivíduo que fugia e somente depois foi utilizado o elastômero pelo Declarante, ao ver que o indivíduo em fuga continuou a vir de encontro, PERGUNTADO se a ação policial utilizada para vencer a resistência provocou lesões no abordado, RESPONDEU QUE sim; PERGUNTADO se PEDRO HENRIQUE apresentava alguma lesão no momento em que foi abordado, RESPONDEU QUE não se recorda; PERGUNTADO como se deu a abordagem a PEDRO HENRIQUE, RESPONDEU QUE a abordagem só conseguiu se concretizar após a realização de um cerco, tendo sido feito pelo Soldado HIGOR a pé e pelo Declarante de viatura,,() qual depois também desembarcou, e emanou nova ordem de parada, ordem essa que foi desobedecida, momento que o declarante viu necessidade de realizar o uso da munição de elastômero; PERGUNTADO se agrediu fisicamente o detido ou se presenciou algum policial incorrendo em tal conduta, RESPONDEU QUE não agrediu e nem presenciou; PERGUNTADO se gostaria de acrescentar alguma outra declaração a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE não; (...)”.

Tais alegações foram amplamente corroboradas pelo outro policial envolvido na abordagem, qual seja, SD-PM Higor Pereira da Silva (fls. 68/69), reforçando a ideia que “utilizaram primeiramente a ordem de parada e depois foi utilizado o elastômero pelo Soldado FUJII”.

Amparando tal entendimento e com base nas provas produzidas, a conclusão do Inquérito Policial Militar, aberto pela Portaria n° 0189/2021 – SPAJM 7° BPM (fls. 72/80), foi de:

“1) CONCORDAR com o parecer do Encarregado do IPM, e, em conformidade com a legislação em vigor, artigo 22, § 1º, do CPPM, homologar seu relatório, pois conforme consignado pelos Militares no Boletim de Ocorrência Policial e na declaração da testemunha, restou claro que foi feito o uso da força policial para vencer a resistência do abordado.
Assim, há indícios de prática de fato tipificado como crime militar (previsto no
caput,
do art. 209, na forma da alínea ‘c’ do inciso II, do artigo 9º, do CPM) na conduta do Militar e que a ação do policial ocorreu sob amparo da excludente de ilicitude
”.

Praticamente todo este arcabouço probatório foi reproduzido em juízo, na medida em que o interrogatório do acusado foi dispensado (fls. 129)
.

Ou seja, nada obstante as valorosas considerações formuladas pelos membros do Ministério Público -razões de apelação e parecer ministerial – entendo que o melhor caminho a ser trilhado é manter a r. sentença absolutória em todos os seus termos, posto que, muito embora o disparo tenha alcançado o peito do adolescente e assim, em tese, não ter obedecido os ditames do “manual das munições de elastômero AM 403 (mais antigas) e AM 403-P (usadas atualmente) usadas pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”, certo é que a utilização da arma não letal se deu somente após a guarnição ter tentado várias vezes realizar a abordagem do acusado, sendo todas as ordens desobedecidas por ele, não havendo falar, a meu sentir, em violação ao disposto no artigo 2º, da Lei nº 13.060/2014, já que o militar agiu amparado pela excludente de ilicitude relativa ao estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III, do artigo 42, do Código Penal Militar, sem desbordar da tarefa que lhe incumbiria como policial no cumprimento de suas obrigações.

Em idêntica orientação:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 209, CAPUT, C/C ART. 70, ALÍNEA ‘L’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE ESTANDO EM SERVIÇO. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DISPARO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL QUE OCASIONOU LESÕES SUPERFICIAIS À VÍTIMA. OFENDIDO QUE OCUPAVA VEÍCULO EM FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. PRÉVIAS ORDENS VERBAIS DE PARADA, COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, QUE NÃO FORAM ACATADAS. USO PROGRESSIVO DA FORÇA DEVIDAMENTE OBSERVADO. DIREÇÃO PERIGOSA POR PARTE DO ADOLESCENTE NÃO HABILITADO QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA. RISCO À INCOLUMIDADE DOS EVASORES E DE TERCEIROS. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA AÇÃO POLICIAL. CONDUTA DO RECORRIDO ACOBERTADA PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
As provas dos autos atestam que o policial militar, ora apelado, deparou-se e tentou abordar motocicleta em atitude suspeita, tripulada por três indivíduos, cujo condutor não habilitado desobedeceu às ordens verbais de parada e, mesmo diante dos sinais luminosos e sonoros da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, pulando canteiros na via pública e colocando em risco a incolumidade dos próprios evasores e de terceiros, razões pelas quais, em observância do uso progressivo da força e se utilizando moderadamente dos meios necessários e adequados à neutralização da fuga em direção perigosa, o agente estatal percutiu dois disparos com munição não-letal de elastômetro [‘bala de borracha’], causando lesões superficiais à vítima, que se encontrava na garupa do veículo, em estrito cumprimento do dever legal. Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido
. (TJMT; ACr 0045280-55.2018.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 30/03/2022; DJMT 06/04/2022).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)